Tribunal: TJES
Processo: 5007015-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007015-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: R MAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5007015-04.2021.8.08.0000

Agravante: Banco Bradesco S.A.

Agravado: R Mai Material de Construção Ltda. - ME e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão (ID 1940151) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A. contra R Mai Material de Construção Ltda. - ME, indeferiu o pedido de arresto de bens dos executados.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) diligenciou para localizar novos endereços das executadas, inclusive, pugnando pela consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, mas não logrou êxito; (b) o processo tramita por longo período, sem qualquer medida que tenha lhe dado a necessária efetividade; (c) o art. 830 do CPC/2015 autoriza o Oficial de Justiça, quando não encontrar o executado, a arrestar os bens que encontrar para garantir a execução.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 1960170).

Sem contrarrazões, tendo em vista que a parte agravada não foi localizada na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 03/05/2022).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

No mesmo sentido, também é o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) – G.N.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.
2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) – G.N.

Em que pese o posicionamento inicial, é possível verificar que as citações direcionadas ao endereço indicados pelas executadas no contrato bancário foram infrutíferas, consignando o Oficial de Justiça que, nas diligências de localização, obteve informação de que a empresa teria alterado sua localização para Anchieta e que a sócia era desconhecida pelos moradores e comerciantes próximos (ID 1940021, pág. 01/18).

Por sua vez, a agravante indicou novos endereços das executadas, nos quais não foram encontradas, pugnando, inclusive, pela consulta ao INFOJUD para apuração de informação das executadas, porém, de mesmo modo, não se efetivou as citações nos locais apurados (IDs 1940021 e 1940163).

Assim, resta evidente que a instituição financeira atuou de forma diligente para localização das executadas, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “
on line
”, como meio de preservar e garantir bens para a execução.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de arresto via BacenJud.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. 830 e ART. 854 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017);

2. A instituição financeira atuou de forma diligente para localização das executadas, sendo frustradas as diversas tentativas de citação, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “
on line
”, como meio de preservar e garantir bens para a execução;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.